Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-11.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-11.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA STEPHANELLI - CPF: 328.963.088-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - CPF: 076.232.618-27 (ADVOGADO), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Ativa Locação Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LOCAÇÃO DE
MÓDULOS METÁLICOS HABITÁVEIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO –

SENTENÇA REFORMADA
–
PROVIMENTO.

Estando comprovada a relação negocial realizada entre as partes, o cumprimento das obrigações da contratada, consistente na regular entrega, de 20 módulos metálicos habitáveis, caberia a parte contratante, demonstrar o pagamento dos aluguéis mensais devidos.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou o pedido de pagamento dos aluguéis que vencerem no curso da presente ação até a data da efetiva reintegração de posse.

Assevera que, também, há omissão em relação aos honorários advocatícios e o percentual devido, já que a sentença apelada condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem nada dispor acerca dos honorários advocatícios.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargada apresentou sua manifestação no id. 230187159, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Ativa Locação Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou o pedido de pagamento dos aluguéis que vencerem no curso da presente ação até a data da efetiva reintegração de posse.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso, já que não analisou o pedido de pagamento dos alugueis vincendos, ou seja, daqueles que vencerem no curso da ação, até a data da reintegração de posse.

Sendo assim, o acórdão embargado, reconhecer a relação negocial havida entre as partes, o cumprimento das obrigações por parte da Apelante, ora Embargante, consistente na regular entrega ao Embargado, de 20 módulos metálicos habitáveis, deveria, também, condenar a Apelada ao pagamento dos alugueis que vencerem no curso da ação, até a data da reintegração de posse.

Igualmente, constata-se, que houve omissão, em relação aos honorários advocatícios e o percentual devido, já que a sentença apelada condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem nada dispor acerca dos honorários advocatícios.

Nota-se, portanto, que, de fato, foi omisso, pois apesar do
decisum
embargado ter
invertido o ônus de sucumbência, não fixou o percentual devido.

Desse modo, sem delonga, c
om a reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus de sucumbência, fixando em 10% (dez por cento) o valor da condenação, de acordo o art. 85, §2° do CPC.

Logo, entendo que, diante das omissões, os Declaratórios devem ser acolhidos.

Sendo assim,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar os vícios existente no acórdão embargado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

Com a reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus de sucumbência, fixando em 10% (dez por cento) o valor da condenação, de acordo o art. 85, §2° do CPC.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
Ativa Locação Ltda.
, para reformar o ato sentencial recorrido,
condenando a Apelada ao pagamento dos alugueis vencidos, no importe de R$ 43.012,78 (quarenta e três mil doze reais e setenta e oito centavos), como, também, ao pagamento dos alugueis que vencerem no curso da ação, até a data da reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024